Tribunal: CARF
Processo: 10665.720618/2011-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-10

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.720618/2011-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.906 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Recorrente
ALEXANDRA BERTE PARREIRAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE RECIBOS.
EXIGÊNCIA DO EFETIVO PAGAMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA
CARF No 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. PAGAMENTOS RELATIVOS AO
TRATAMENTO
DO
PRÓPRIO
CONTRIBUINTE
E
DE
SEUS
DEPENDENTES.
IDENTIFICAÇÃO
DO
BENEFICIÁRIO.
DESNECESSIDADE.
Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos,
dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias, sendo que tais pagamentos são restritos aos
tratamentos médicos do próprio contribuinte ou de seus dependentes, nos
termos dos artigos 8, § 2o, inciso II da Lei no 9.250/1995.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter
sido emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do
serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a
juízo da autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de
irregularidades.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencido o Conselheiro Wilderson Botto, que dava provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.720618/2011-91
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.906 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.720618/2011-91

Savio Salomao de Almeida Nobrega - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório

Trata-se, na origem, de lançamento por meio do qual foi constituído crédito
tributário de Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF, relativo ao ano-calendário de 2007, o
qual restou apurado no montante total de R$ 6.046,55, incluindo-se aí a cobrança do imposto
suplementar, a incidência dos juros de mora e a aplicação da multa de ofício de 75% (fls. 06).
De acordo com Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 07/08, a
autoridade fiscal apurou a seguinte infração à legislação tributária:
“Dedução indevida de despesas médicas
Glosa do valor de R$ ******* 10.913,00, indevidamente deduzido a título de Despesas
Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução,
conforme abaixo discriminado.
Seq
CPF/CNPJ
Nome / Nome
empresarial
Cod
Declarado
Reemb
Alterado
01
032.167.556-81
SALLAS
WILSON
RAMOS NETO
010
660,00
0,00
0,00
02
396.748.194-87
FLAUBER JACINTO
TARGINO
010
70,00
0,00
0,00
03
02.305.009/0001-36
LABORATÓRIO
SÃO PAULO LTDA
020
233,00
0,00
0,00
04
047.478.436-39
KELEN VIVAS DE
MORAIS
010
3.500,00
0,00
0,00
05
000.917.686-16
REGINALDO
GONÇALVES
DE
CERQUEIRA
010
5.000,00
0,00
0,00
06
073.924.576-75
GRACIELLE
FERNANDA
FERREIRA
OLIVEIRA
010
1.450,00
0,00
0,00
[...]
Glosa do valor de R$ 10.913,00, indevidamente deduzido a título de Despesas Médicas,
conforme abaixo discriminado: Sallas Wilson Ramos Neto (R$ 660,00), Flauber Jacinto
Targino (R$ 70,00), Kelen Vivas de Morais (R$ 3.500,00), Reginaldo Gonçalves de
Cerqueira (R$ 5.000,00) e Gracielle Fernanda Ferreira Oliveira (R$ 1.200,00) – foram
apresentados recibos incompletos sem identificação do paciente e sem comprovação do
efetivo pagamento e utilização dos serviços profissionais; Gracielle Fernanda Ferreira
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.906 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.720618/2011-91

Oliveira (R$ 250,00) – recibo relativo a sessões de drenagem linfática – falta de
previsão legal para sua dedução; Laboratório São Paulo (R$ 233,00) – notas fiscais sem
identificação do paciente.”
A contribuinte foi devidamente notificada da autuação fiscal e apresentou
Impugnação parcial de fls. 02/03 por meio da qual alegou, em síntese, que a autoridade
lançadora teria se equivocado na análise dos documentos apresentados ante a legislação de
regência, bem como teria cometido erro tão-somente em relação à despesa com drenagem
linfática (R$ 250,00), a qual acatou como não dedutível, bem assim que, quanto aos demais
gastos, estava por apresentar novamente os correspondentes documentos (recibos originais
acompanhados das declarações assinadas pelos respectivos profissional atestando a confirmação
e utilização dos serviços profissionais, os quais foram juntados às fls. 13/34.
Na sequência, os autos foram encaminhados para que a autoridade julgadora de 1a
instância apreciasse a impugnação e, aí, em Acórdão de fls. 48/51, a 7a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte - MG entendeu por julgá-la
improcedente, conforme se verifica da ementa reproduzida abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
GLOSA DE DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. EFETIVO PAGAMENTO.
AUSÊNCIA DA PROVA.
Mantém-se a glosa de dedução a título de despesas médicas quando o sujeito passivo é
intimado a comprovar a efetividade dos correspondentes desembolsos e deixa de
apresentar documentos aptos a fazê-lo.
Cientificada da decisão de primeira instância, inconformada, a contribuinte
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto

De início, registre-se que a contribuinte foi intimada do resultado da decisão de 1a
instância em 29/03/2012 (fls. 55) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 57/59,
protocolado em 27/04/2012.
Considerando que o recurso foi formalizado dentro do prazo a que alude o artigo
33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, devo
conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo.
Observo, de plano, que a recorrente sustenta, em síntese, que, nos termos do artigo
80, § 1o, inciso III do Decreto no 3.000/99, as deduções de despesas médicas limitam-se a
pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome, endereço e número de
inscrição no CPF e/ou no CNPJ de quem os recebeu e nada mais, o que significa dizer que a
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.906 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.720618/2011-91

legislação não determina ou exige que os pagamentos sejam realizados de forma específica, do
que se conclui que a exigência é absurda e descabida.
Antes de tudo, observe-se que a despesa médica com a profissional Gracielle
Fernanda Ferreira Oliveira, no montante de R$ 250,00, referente a sessões de drenagem linfática
foi considerada pela própria contribuinte como despesas não dedutível e acabou não sendo
contestada, de modo que não faz parte do litígio.
Além do mais, note-se, ainda, que, quando da apresentação da impugnação, de fls.
02/03, a ora recorrente contestou a glosa de despesas médicas no valor de R$ 10.410,00, as quais
se referem às despesas supostamente realizadas com Sallas Wilson Ramos Neto (R$ 660,00),
Kelen Vivas de Morais (R$ 3.500,00), Reginaldo Gonçalves Cerqueira (R$ 5.000,00) e Gracielle
Fernanda Ferreira de Oliveira (R$ 1.200,00), o que significa dizer, portanto, que a glosa das
despesas médicas com o Laboratório São Paulo Ltda (R$ 233,00) e com o profissional Flauber
Jacinto Targino (R$ 70,00) não foram contestadas e, por isso mesmo, também não fazem parte
do litígio.
Dito isto, verifique-se, de plano, que a legislação do Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física dispõe que as despesas médicas podem ser deduzidas da base de cálculo do
imposto devido no ano-calendário, nos termos do que dispõem os artigos 8o da Lei no 8.134/1990
e 8o, inciso II da Lei no 9.250/1995. Confira-se:
“Lei no 8.134/1990
Art. 8° Na declaração anual (art. 9°), poderão ser deduzidos:
I - os pagamentos feitos, no ano-base, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
provenientes de exames laboratoriais e serviços radiológicos;
***
Lei no 9.250/1995
CAPÍTULO III – DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
[...]
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
[...]
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.906 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.720618/2011-91

III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.”
A legislação de regência do Imposto de Renda vigente à época dos fatos aqui
discutidos1 também cuidou de dispor sobre a comprovação das deduções do imposto, conforme
se verifica dos artigo 73, caput e 80 do Decreto no 3.000/99:
“Decreto no 3.000/99
TÍTUO V – DEDUÇÕES
CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
***
CAPÍTULO III - DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Seção I - Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;”

1 Confira-se que de acordo com o artigo 144 da Lei no 5.172/66, "O lançamento reporta-se à data da ocorrência do
fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada", o que
significa dizer que os fatos aqui discutidos devem ser analisados sob as disposições normativas constantes do
Decreto no 3.000/99, o qual, hoje, encontra-se revogado.
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.906 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.720618/2011-91

Decerto que as respectivas disposições normativas devem ser interpretadas em
conjunto.
A despeito da expressão final “a juízo da autoridade lançadora” constante do
artigo 73, caput do Decreto no 3.000/99 apresentar uma abertura semântica um tanto ampla, é de
se reconhecer que tal abertura não pode ser objeto de juízos discricionários e um tanto
desarrazoados. Aliás, toda a atividade tributária é vinculada à lei nos termos dos artigos 3o2 e
1423 do Código Tributário Nacional, o que significa dizer que a autoridade fiscal não pode se
valer de juízos discricionários.
Por outro lado, verifique-se que o artigo 80, inciso III do Decreto no 3.000/99
dispõe, especificamente, que os pagamentos com despesas médicas devem ser apontados e
comprovados por meio de documentos com indicação do nome, endereço e número de inscrição
no CPF ou CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do
cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.
Quer-se dizer com isso que a própria legislação de regência do Imposto sobre a
Renda vigente à época dos fatos aqui discutidos autoriza que os pagamentos com despesas
médicas sejam comprovados por meio de documentos hábeis e idôneos como, por exemplo,
recibos, declarações e/ou outros documentos equivalentes que atendam às formalidades, os
quais, a rigor, não se limitam apenas à comprovação efetiva dos respectivos pagamentos que, no
caso, são comumente realizados através de transferências bancárias tais como as TED’s e/ou os
DOC’s, cópias de extratos bancários, comprovantes de saques etc.
A rigor, registre-se que a jurisprudência deste tribunal administrativo tem
encampado essa linha de raciocínio, conforme se atesta da ementa abaixo reproduzida:
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2003
[...]
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. COMPROVAÇÃO. Em condições normais, os
recibos fornecidos por profissionais de saúde, que atendam aos requisitos formais
definidos na legislação, são documentos hábeis a comprovar as despesas médicas. Em
situações excepcionais em que se verifiquem indícios de irregularidades, justifica-se a
cautela do fisco em exigir elementos adicionais de prova. Ausentes tais indícios, não é
válida a glosa da despesa sob o fundamento da falta de comprovação da efetividade dos
pagamentos.
[...]
(Processo no 13688.001169/2007-21, Acórdão no 2201-00936, Conselheiro Relator
Pedro Paulo Pereira Barbosa. Sessão de julgamento de 02/12/2010. Acórdão publicado
em 11/03/2011)”.

2 Cf. Lei no 5.172/66. Art. 3o Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa
exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa
plenamente vinculada.
3 Cf. Lei no 5.172/66. Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário
pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o
sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.906 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.720618/2011-91

Nesse contexto, veja-se que a própria a Instrução Normativa RFB no 1.500, de 29
de outubro de 2014, enquanto norma complementar, dispõe que as deduções de despesas
médicas devem ser comprovadas por documentos fiscais ou outros documentos hábeis e idôneos
que contenham, no mínimo, as informações ali discriminadas. Veja-se:
Instrução Normativa RFB no 1.500/2014
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
I - nome, endereço, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou CNPJ
do prestador do serviço;
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela;
III - data de sua emissão; e
IV - assinatura do prestador do serviço.
§ 1o Fica dispensado o disposto no inciso IV do caput na hipótese de emissão de
documento fiscal.
[...]
§ 4o A ausência de endereço em recibo médico é razão para ensejar a não aceitação
desse documento como meio de prova de despesa médica, porém não impede que outras
provas sejam utilizadas, a exemplo da consulta aos sistemas informatizados da
RFB. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de
2017).”
De todo modo, note-se que a dedutibilidade das despesas médicas dependerá da
análise das circunstâncias fático-jurídicas e dos elementos probatórios que compõe o caso
concreto.
A propósito, os recibos e declarações emitidos pelos profissionais médicos que
contenham as informações mínimas tais quais previstas no artigo 97 da Instrução Normativa
RFB no 1.500/2014 serão considerados como hábeis e idôneos para fins de comprovação das
despesas médicas apenas nos casos em que a autoridade autuante não exige que as respectivas
despesas sejam comprovadas por documentos que demonstrem, de forma inconteste, que os
serviços médicos foram efetivamente realizados e, sobretudo, que o beneficiário realmente
realizou o pagamento de tais serviços.
Ou seja, nas hipóteses em que a autuação fiscal é lavrada com base na falta de
apresentação de documentos que comprovam a efetiva prestação dos serviços médicos e os
efetivos pagamentos e/ou desembolsos, decerto que apenas quando o contribuinte comprova a
efetividade das despesas a partir da apresentação de TED’s, DOC’s, extratos bancários, cheques
nominais etc. é que o lançamento pode ser cancelado, de sorte que, em casos tais, os recibos não
serão suficiente para tanto.
A título de informação, observe-se que, recentemente, este Tribunal editou a
Súmula no 180, vigente desde 16/08/2021, que dispõe que a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais. Confira-se:
“Súmula CARF no 180
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-003.906 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.720618/2011-91

Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.”
Fixadas essas premissas, observe-se que, no caso concreto, a autoridade fiscal
entendeu por glosar as despesas médicas declaradas com os profissionais Sallas Wilson Ramos
Neto (R$ 660,00), Flauber Jacinto Targino (R$ 70,00), Kelen Vivas de Morais (R$ 3.500,00),
Reginaldo Gonçalves de Cerqueira (R$ 5.000,00) e Gracielle Fernanda Ferreira Oliveira (R$
1.200,00) porque a contribuinte apresentou recibos com informações incompletas por conta da
ausência de identificação do paciente e, sobretudo, porque não comprovou os efetivos
pagamentos e a realização dos serviços, sendo que, em relação às despesas declaradas com o
Laboratório São Paulo (R$ 233,00), a autoridade fiscal apontou que as notas fiscais não
indicavam o beneficiário dos serviços, ou seja, o paciente.
De fato, em relação às despesas declaradas com os profissionais Sallas Wilson
Ramos Neto, Flauber Jacinto Targino, Kelen Vivas de Morais, Reginaldo Gonçalves de
Cerqueira e Gracielle Fernanda Ferreira Oliveira, a recorrente colacionou aos autos apenas os
recibos e declarações emitidos pelos respectivos profissionais, os quais foram juntados às fls.
13/34, e, no caso, acabou não apresentando quaisquer documentos complementares que
pudessem comprovar o efetivo pagamento das despesas, tais como comprovantes de extratos
bancários e saques com datas e valores coincidentes com as informações contidas nos recibos,
cheques nominativos e/ou comprovantes de transferências - TED’s ou DOC’s, quando, a rigor,
havia sido instada a fazê-lo.
Por essas razões, entendo por manter a glosa em relação às despesas médicas
declaradas com os profissionais Sallas Wilson Ramos Neto (R$ 660,00), Kelen Vivas de Morais
(R$ 3.500,00), Reginaldo Gonçalves de Cerqueira (R$ 5.000,00) e Gracielle Fernanda Ferreira
Oliveira (R$ 1.200,00), as quais fazem parte do litígio uma vez que foram questionadas pela
contribuinte desde a peça impugnatória de fls. 02/03.
A título de informação, note-se que o julgador apreciará a validade das alegações
a partir do exame da consistência do conjunto de relatos linguísticos trazidos para sua
comprovação, sendo que a versão dos fatos acolhida pelo julgador, no entanto, em razão das
inevitáveis limitações que o conhecimento dos fatos padecem no momento em que se quer
verificar o que efetivamente sucedeu, dificilmente terá atingido a verdade absoluta, aquela que
tem a pretensão de ser universal. Em síntese, a conclusão baseada apenas nas provas trazidas aos
autos retrata tão somente um juízo de probabilidade sobre o que ocorreu.
É nesse sentido que o artigo 29 do Decreto no 70.235/72 dispõe que a autoridade
julgadora formará livremente sua convicção quando da apreciação da prova e poderá determinar
as diligências que entender necessárias. Veja-se:
“Decreto no 70.235/72
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.”
Trata-se do princípio do livre convencimento motivado do julgador segundo o
qual a valoração dos fatos e circunstâncias constantes dos autos deve ser realizada de forma
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-003.906 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.720618/2011-91

livre, não se cogitando da existência de critérios prefixados de hierarquia de provas, os quais,
aliás, poderiam acabar determinando quais provas apresentariam maior ou menor peso no
julgamento da lide.
Nas palavras de Marcos Vinícius Neder e Maria Teresa Martínez López4,
“[...] Por este princípio, a valoração dos fatos e circunstâncias constantes dos autos é
feita, livremente, pelo julgador, não havendo vinculação a critérios prefixados de
hierarquia de provas, ou seja, não há preceito legal que determine quais as provas
devem ter maior ou menor peso no julgamento da lide.
No momento de prolação da sentença, o julgador poderá, segundo o seu convencimento
pessoal, formar a sua livre convicção sobre os elementos trazidos aos autos, podendo, se
assim o quiser, adotar as diligências que entender necessárias à apuração da verdade
material no que concerne tão somente aos fatos que constituem o processo. Em assim
sendo, tem-se que o julgador é soberano na análise das provas produzidas nos autos,
devendo decidir conforme o seu convencimento. Mas o livre convencimento não se
confunde com arbítrio, não podendo, por exemplo, o julgador discordar simplesmente
do previsto na norma legal sem argumentos jurídicos consistentes, nem indeferir provas
sem que diga a razão, tampouco desconhecer as presunções e ficções legais aplicáveis
ao caso concreto. Pelo princípio da persuasão racional, exige-se que o livre
convencimento seja motivado, devendo o julgador declinar as razões que o levaram a
valorar uma prova em detrimento de outra. A motivação equivale a uma justificativa,
que no nosso entender deverá ser razoável e lógica, de forma a permitir a satisfação do
processo administrativo.”
Com base em tais fundamentos, entendo por manter a glosa em relação às
despesas médicas questionadas com os profissionais Sallas Wilson Ramos Neto (R$ 660,00),
Kelen Vivas de Morais (R$ 3.500,00), Reginaldo Gonçalves de Cerqueira (R$ 5.000,00) e
Gracielle Fernanda Ferreira Oliveira (R$ 1.200,00).
Conclusão

Por todas essas razões e por tudo que consta nos autos, conheço do presente
recurso voluntário e entendo por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

4 NEDER, Marcos Vinícius; LÓPEZ, Maria Teresa Martínez. Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado
(de acordo com a Lei no 11.941, de 2009, e o Regimento Interno do CARF). 3. ed. São Paulo: Dialética, 2010, Não
paginado.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2003-003.906 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.720618/2011-91

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital